Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), Bárbara Brunetto (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), GABRIEL TEIXEIRA ALVES - CPF: 416.529.628-75 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), MATHIAS FELIPE DE QUEIROS MATTOSO BADOFSZKY - CPF: 165.769.017-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. NATUREZA CONCURSAL RECONHECIDA ANTERIORMENTE PELO STJ. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO, SALVO ÀS QUESTÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E DE VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. JULGADO DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito apresentada nos autos da Recuperação Judicial, na qual se pleiteava o reconhecimento da natureza extraconcursal de créditos representados por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
). A agravante alega que eles não se submetem
aos efeitos da RJ, com fundamento na redação conferida pela Lei n. 14.112/2020 ao artigo 11 da Lei n. 8.929/94, que atribui caráter extraconcursal aos créditos vinculados a
CPRs
com liquidação física. Além disso, insurge-se contra a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor do crédito, e requer o arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os créditos representados pelas
CPRs
, firmadas antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, são concursais ou extraconcursais; se é pertinente a fixação de honorários advocatícios com amparo no valor do crédito, ou se deve ser adotado o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração promovida no art. 11 da Lei n. 8.929/94, pela Lei n. 14.112/2020, que exclui da recuperação judicial os créditos oriundos de
CPRs
com liquidação física, possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 5º da referida Lei (n. 14.112/2020), sem, contudo, alcançar situações jurídicas já pacificadas.

Nestes autos, as modificações legislativas não incidem sobre o caso específico, uma vez que a matéria já foi apreciada e decidida pelo STJ, que reconheceu a natureza concursal do crédito discutido, ao julgar o RESP 1.867.694/MT.

Considerando que foi atribuído à causa o montante de R$1.000,00, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na quantia de R$50.000,00, consoante orientação jurisprudencial recente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A modificação introduzida pela Lei n. 14.112/2020 não tem efeitos retroativos, portanto não altera a natureza dos créditos já definida em decisões transitadas em julgado.

2.A impugnação de crédito em Recuperação Judicial configura-se como incidente processual, admitindo a fixação de honorários advocatícios.

3.Nos casos em que o valor impugnado é irrisório, os honorários devem ser arbitrados com base na equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1000991-05.2025.8.11.0000, interposto contra a decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que julgou improcedente a Impugnação de Crédito apresentada nos autos da Recuperação Judicial.

A empresa agravante alega que a operação decorreu de contrato de
barter
, pelo qual antecipou o pagamento dos
grãos para viabilizar o custeio do cultivo de soja pelo grupo em recuperação, por isso o seu crédito não se submeteria aos efeitos da RJ, nos termos do art. 11 da Lei n. 14.112/20.

Aduz que o Juízo de origem entendeu ser inaplicável o referido dispositivo legal, ao fundamento de que os contratos foram celebrados anteriormente à entrada em vigor dessa nova legislação.

Argumenta, contudo, que, embora a contratação tenha ocorrido sob a égide da norma anterior, deve-se observar a incidência do art. 11 da Lei n. 14.112/20, bem como do art. 14 do CPC, que determina a aplicação imediata de suas disposições aos processos em andamento.

Assinala que foi condenada a arcar com honorários sucumbenciais estipulados com base no valor do crédito, o que violaria o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ.

Acrescenta que, de qualquer forma, a verba honorária deveria ser arbitrada por equidade, consoante art. 85, §8º, do CPC.

Pedido de efeito suspensivo indeferido (Id 268751765)

Contraminuta no Id 274583365.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id 276843859).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A agravante apresentou impugnação ao crédito (n. 1013334-95.2019.8.11.0015), em 22-10-2019, pleiteando o reconhecimento da natureza extraconcursal dos valores relacionados às Cédulas de Produto Rural n. 01-0201-2019-0032, 01-0201-2019-0033, 01-0201-2019-0111 e 01-0201-2019-0112, sob a alegação de que os referidos títulos estavam garantidos por penhor agrícola incidente sobre o produto a ser entregue, razão pela qual, a seu ver,
seria a proprietária dos grãos, o que equipararia a referida garantia à alienação fiduciária e excluiria esses créditos dos efeitos da RJ, como enuncia o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

O administrador judicial manifestou-se em 6-8-2021 pela natureza concursal (Id 62467786 - pág. 9).

Em 24-11-2021, a agravante requereu a aplicação do art. 11 da Lei n. 8.929/94, com a redação conferida pela Lei n. 14.112/2020, que passou a prever expressamente que os créditos oriundos de Cédulas de Produto Rural com liquidação física não se submetem às regras do concurso de credores no processo de Recuperação Judicial.

A Impugnação, contudo, foi julgada improcedente.

A controvérsia reside na definição da natureza jurídica dos créditos representados pelas
CPRs
emitidas em favor da agravante - se devem ser classificados como concursais ou extraconcursais.

Na decisão recorrida constou que, como as
CPRs
foram firmadas em 2018, portanto antes da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, deveriam ser considerados concursais, conforme a redação vigente do art. 11 da Lei n. 8.929/94 à época da emissão.

A Lei n. 14.112/2020, em vigor desde 23-1-2021, promoveu importante reforma na Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência – LREF)
e também
alterou o art. 11 da Lei da CPR, conferindo-lhe a seguinte redação:

“
Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física,
em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor
o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
”.

O art. 5º da Lei n. 14.112/2020 determina que suas normas se aplicam de forma imediata aos feitos em andamento, salvo disposição expressa em sentido contrário, conforme art. 14 do CPC, os quais enunciam, respectivamente:

“
Art. 5º.

Observado o disposto no art. 14 da Lei nº 13.105
, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes.

§ 1º
Os dispositivos constantes dos incisos seguintes
somente serão
aplicáveis
às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados
após o início da vigência desta Lei
:

I -
a
proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

II -
as
alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos
arts
.
49 ,
83 e 84 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de
2005 ;

III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005;

IV -
as
disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
”
.

“
Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”
.

Assim, por não constar entre as exceções descritas no art. 5º, a alteração do art. 11 da Lei n. 8.929/94 possui aplicação imediata às demandas em curso, ressalvadas, evidentemente, as situações jurídicas já consolidadas.

Não se cuida de retroatividade normativa, mas da incidência imediata própria das normas de natureza processual.

Importante destacar que a nova redação do art. 11 não modificou o conteúdo obrigacional da CPR, tampouco seus elementos de validade ou eficácia. Apenas regulamentou a sujeição dos respectivos créditos no contexto da recuperação judicial.

Nesse ponto, vale destacar o recente entendimento do STJ que, ao apreciar o REsp 2.037.804/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela 3ª Turma (
DJe
24-8-2023), em caráter
obiter

dictum
,
assentou que, nos contratos de safra futura, a existência de contraprestação do credor antes do pedido de RJ caracteriza o crédito como concursal,
enquanto a CPR com liquidação física possui regra própria de exclusão do concurso.

Importante destacar que o julgado em referência tratava de uma Impugnação ao Crédito apresentada em 12/05/2020. Ou seja, antes da vigência da Lei 14.112/2020.
Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO. ENTREGA DE
AÇÚCAR. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONTRAPRESTAÇÃO DO CREDOR OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO.

1.
Impugnação de crédito apresentada em 12/5/2020
. Recurso especial interposto em 11/4/2022 e concluso ao Gabinete em 23/1/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito decorrente do descumprimento do contrato de safra futura, com preço certo e pagamento antecipado, sujeita-se à recuperação judicial.

3. À míngua de qualquer restrição de legal, o crédito sujeito à recuperação pode decorrer de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer do devedor.

4. Na execução diferida, como o contrato de safra futura, apesar de o direito de crédito existir desde a celebração do negócio jurídico, a exigibilidade de uma ou de algumas prestações se prolonga no tempo.

5. Para fins de submissão à recuperação judicial dos créditos decorrentes de contratos de safra futura, como concursal ou extraconcursal, faz-se necessária a apuração do momento de cumprimento da obrigação pelo credor, anterior ou posterior ao pedido de recuperação judicial.

6. O credor que tenha adimplido a sua contraprestação antes da distribuição do pedido de recuperação judicial, terá um crédito existente em seu favor - concursal - e que deverá ser submetido à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da LREF.

7. Diversamente, se, na data do pedido de recuperação judicial, ainda não houver ocorrido a contraprestação devida pelo credor, não haverá submissão do
crédito à recuperação judicial, em respeito ao sinalagma funcional dos contratos, pois, sabido, de antemão, que o devedor não adimplirá a sua obrigação na forma estabelecida no contrato, situação em que os créditos serão considerados extraconcursais.

8.
Na hipótese, há um contrato de safra futura, de prestação de entregar açúcar, em que houve o pagamento antecipado pelo credor e o inadimplemento por parte do devedor, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, trata-se de crédito concursal.

9. Consequência diversa, contudo, seria aplicável caso a contratação levada a efeito entre as partes tivesse sido realizada sob a forma de Cédula de Produto Rural (liquidação física), com antecipação parcial ou integral do preço pelo credor, pois, segundo a norma do art. 11 da Lei 8.929/94 - com a redação conferida pela Lei 14.112/20 -, os créditos e garantias vinculados à CPR, nessa hipótese, estariam excluídos dos efeitos da recuperação judicial.

10. Recurso especial provido
”
.

Convém registrar que a utilização da nova legislação às lides em andamento não alcança relações jurídicas já estabilizadas antes de sua vigência. Tal circunstância não se confunde com a retroatividade - hipótese em que a norma incide sobre fatos pretéritos, modificando obrigações legais amparadas pela lei anterior. Essa distinção mostra-se especialmente relevante no presente caso.

Em 4-2-2019, foi deferido o processamento da RJ em favor do agravado, decisão que teve seus efeitos suspensos por liminar no Agravo de Instrumento n. 1001203-36.2019.8.11.0000.

Durante esse intervalo, a agravante promoveu o arresto de 180.054 sacas de soja, na Tutela Cautelar Antecedente n. 1002734-34.2019.8.26.0100, ajuizada na 8ª Vara Cível da Comarca de São Paulo.

Mais tarde, o STJ, na Tutela Provisória n. 2017/MT, suspendeu a eficácia do acórdão que havia indeferido o processamento da RJ. Com isso, o agravado pleiteou a restituição dos grãos apreendidos, sob o argumento de que constituem bens essenciais à continuidade das atividades empresariais, devendo os respectivos créditos
ser
submetidos ao regime da recuperação judicial.

O pedido, no entanto, foi indeferido. Diante disso, foi interposto o Agravo de instrumento n. 1015139-31.2019.8.11.0000, ao qual foi negado provimento, conforme ementa que segue transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – AGC NÃO REALIZADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SOJA OBJETO DE ARRESTO NO PERÍODO EM QUE A RJ ESTAVA SUSPENSA – PRODUTOS QUE EM SUA MAIORIA CONSTITUEM A GARANTIA DE CPR’S – ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA NO MOMENTO – SAFRA ASSEGURADA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM TERCEIROS – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a
recuperanda
(art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a penhora dos créditos devidos à
recuperanda
tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do
Juízo onde se processa o pedido de recuperação (CC nº147.994-MG).

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelecer no final do § 3º que no
stay

period
é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza a imediata liberação em favor da
recuperanda
de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, sobretudo quando os arrestos ocorreram no intervalo em que a RJ estava suspensa.

A análise da situação exige extrema cautela se os bens objeto de arresto consistem nas próprias garantias prestadas pelos
recuperandos
em cédulas de produto rural emitidas para o financiamento da safra,
e portanto
já estava comprometida, não podendo ser considerada a princípio como fonte de renda para a safra seguinte. Tratando-se de commodities, constituem ativos destinados à circulação, ou seja, quando comercializados esvaziam a própria garantia.

Não se vislumbra a essencialidade da restituição dos bens para a continuidade da atividade econômica dos produtores rurais se há informação do administrador judicial de que foi possível a implantação da safra através do financiamento obtido com terceiros
”
. (TJMT, N.U 1015139-31.2019.8.11.0000, j. 11-12-2019, DJE 13-12-2019).

Esse acórdão foi objeto do Recurso Especial n. 1.867.694/MT, provido para reconhecer “
a invalidade do arresto, depósito e remoção de 14.130.518 kg (quatorze milhões, cento e trinta mil e quinhentos e dezoito quilos), equivalentes a aproximadamente 235.508 (duzentos e trinta e cinco mil e quinhentos e oito) sacas de grãos de soja, realizados no bojo das execuções individuais, determinando-se às recorridas (
Friagil
Ltda., Louis Dreyfus
Company
Brasil S.A. e Bayer S.A.) a disponibilização dos aludidos bens aos recorrentes, sob o critério e supervisão do Juízo da recuperação judicial, em ratificação à tutela deferida
”.

Um dos fundamentos do aresto foi de que,
por se tratar de crédito concursal, as
CPRs
em questão se submeteriam ao concurso especial de credores da Lei n. 11.101/2005
. Confira-se:

“
De seus termos, ressai de modo evidente, portanto, que
os créditos em análise
(representados por cédulas de produto rural garantidas por penhor rural) n
ão se
subsumem
a nenhum daqueles descritos no § 3º do art. art. 49 da Lei n. 11.101/2005
(entre os quais, o de titularidade de credor titular da posição de proprietário fiduciário), reputados extraconcursais.
Nos termos do art. 41, II, da LRF, os créditos com garantia real, como é o caso do penhor, submetem-se, indiscutivelmente, ao processo
recuperacional
,
conforme já reconhecido, inclusive, por esta Corte de Justiça:

(...)

Bem de ver, assim, que a análise acerca da validade dos atos executivos realizados no bojo de execuções individuais, durante o
stay

period
, a atrair a competência exclusiva do Juízo
recuperacional
para deliberar sobre o patrimônio dos
recuperandos
, não perpassa por nenhum juízo de essencialidade dos bens arrestados,
não pairando dúvida alguma, aliás, quanto à
concursalidade
dos créditos exequendos,
conforme bem assentou o Procurador de Justiça em seu ponderado parecer acostado às fls. 549 (e-STJ)
”.

Cumpre salientar que a conclusão adotada no
REsp.
não configura mera consideração incidental (
obiter

dictum
), mas sim a
ratio

decidendi
do acórdão, uma vez que foi o fundamento determinante para a solução do litígio. Isso porque, o deferimento do pedido de restituição dos bens (grãos arrestados) em favor do credor
titular da CPR foi baseado precisamente nesse entendimento. Caso se considerasse o crédito como extraconcursal, seria necessário analisar se a garantia envolvia bem de capital, premissa expressamente afastada naquele julgamento, como se infere abaixo:

“
Não há, desse modo, nenhuma razão para se sopesar se os bens, objeto de constrição judicial, consubstanciariam (ou não) bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica, a ficarem retidos na posse do devedor em recuperação judicial durante o
stay

period
, nos termos do § 3º do art. art. 49 da Lei n. 11.101/2005 em sua parte final, já que tal providência se restringe aos créditos (extraconcursais) ali referidos
”.

Por conseguinte, embora a Lei n. 8.929/94 tenha sido alterada pela Lei n. 14.112/2020, os efeitos da nova norma não podem retroagir para atingir decisões transitadas em julgado, especialmente aquelas que definiram a natureza dos créditos no âmbito da RJ. É o que se verifica nestes autos, em que o STJ já se pronunciou de maneira conclusiva sobre a natureza do crédito em discussão na RJ, o que impede a aplicação da modificação legislativa posterior para alterar situação jurídica confirmada sob a vigência da norma anterior.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida nesse ponto, ainda que por razões diversas.

Quanto aos honorários advocatícios decorrentes da Impugnação ao Crédito apresentada na RJ, considerando a multiplicidade de recursos sobre o tema no STJ, a Segunda Seção daquele Tribunal afetou, no Tema 1.250, a questão controvertida - "
se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito nas ações de
recuperação judicial e falência
".

Nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou-se a suspensão da tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratem sobre a mesma questão jurídica, desde que tenham Recurso Especial ou Agravo em Recurso Especial interposto na segunda instância, ou que estejam em trâmite no próprio STJ.

Por outro lado, não se desconsidera o teor do Enunciado XXII das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP:

"
A habilitação/impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência, por se tratar de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei 11.101/2005), sem sentença propriamente condenatória e sem cognição exauriente, típica das ações de conhecimento, cujo crédito reconhecido será submetido ao plano
recuperacional
ou ao rateio falimentar, não se sujeita à aplicação ao Tema 1076 fixado pelo STJ, possibilitando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
”.

Todavia, o entendimento sedimentado do STJ é no sentido de que, uma vez caracterizada a litigiosidade na Impugnação ou na Habilitação de Crédito, ainda que se cuide de simples incidente no âmbito da Recuperação Judicial, é autorizada a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.

Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.

2. Recurso especial provido
”.
(REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17-3-2025, DJEN 20-3-2025).

A agravante se insurge também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Requer a observância do § 8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Recentemente, no REsp n. 2.106.840/SP, Terceira Turma, julgado em 17-3-2025, DJEN de 20-3-2025, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
esclareceu que,
nas hipóteses em que a Impugnação ao Crédito se limita à discussão sobre sua sujeição aos efeitos da RJ, não há como aferir o proveito econômico da demanda.
Nesses casos, deve-se adotar o critério previsto no §2º do art. 85 do CPC, utilizando-se o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios.

À vista disso,
reviso entendimento anteriormente firmado para alinhar-me à jurisprudência pacífica do STJ.

Como foi atribuído à causa o montante de R$1.000,00, aplica-se o critério da equidade para a fixação da verba honorária.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para arbitrar os honorários advocatícios, por equidade, em R$50.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025